Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a ausência de requisito indispensável à propositura da ação executiva, o juízo a quo determinou a correção, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da preambular, tal como dispõe o art. 801 do CPC, objetivando a vinda de petição em termos adequados e a juntada de foto ou digitalização do original da cédula de crédito, além da informação quanto aos endereços já diligenciados. Todavia, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo conferido.
2. Diante do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, o apelante deu ensejo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 801 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.